Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO NO CASO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC. OMISSÃO. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE.

1. Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão embargada, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, previsto no art. 186 do diploma processual.

1.1 Na espécie, os embargos do réu foram opostos de forma extemporânea. Por isto, não lhes conheço por ausência do pressuposto recursal objetivo da tempestividade.

2. A autora-embargante suscita omissão ou erro material ante a ausência de fixação de percentual de honorários incidentes sobre o valor da causa. De fato, em que pese reconhecida a incorreção do arbitramento de honorários advocatícios por equidade e a necessidade de fixação na forma do art. 85, §2o, do CPC, o aresto foi omisso nesse ponto, devendo a r. sentença ser reformada para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

3. No que concerne às demais questões levantadas pela autora, ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

4. Embargos do réu não conhecidos. Embargos da autora conhecidos e providos em parte.